Tribunal: TJDFT
Processo: 0071245-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. DEVIDOS.
1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25 de agosto de 2021, estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o prazo de suspensão da execução.
2. O art. 14 do Código de Processo Civil estabelece como fundamento que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
3. Cabe ao executado arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência quando deu origem à demanda em razão de ter deixado de adimplir a obrigação de pagamento do título de crédito no prazo legal, conforme o princípio da causalidade
4. Apelação parcialmente provida.